Tribunal: TJDFT
Processo: 0708595-31.2021.8.07.0004
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ESGOTADAS AS DILIGÊNCIAS. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM OU DO ENDEREÇO DO CITANDO. CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O princípio da livre iniciativa consagra que o processo só é instaurado por vontade da parte, mas uma vez que a ação é ajuizada, há o impulso constante rumo à sua resolução. A dinâmica processual exige que o autor, ao provocar a jurisdição com o ajuizamento de uma ação, promova os atos necessários para que o processo caminhe em direção a uma decisão final.
2. Na ação de busca e apreensão, esgotadas as diligências deferidas pelo juízo e persistindo a não localização do bem ou do endereço do citando, não requerida a conversão da ação em execução, outro caminho não resta senão a extinção do processo, sem necessidade de intimação pessoal como se fosse caso de abandono, e sem que a decisão ofenda o princípio da não surpresa.
3. Recurso desprovido.